Tribunal: TJES
Processo: 5002256-36.2024.8.08.0050
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002256-36.2024.8.08.0050
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JUSSARA NEVES
RECORRIDO: BANCO AGIBANK S.A
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002256-36.2024.8.08.0050

RECORRENTE:
JUSSARA NEVES.

RECORRIDO
: BANCO AGIBANK S.A.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. USO REITERADO DO CARTÃO DE CRÉDITO. COMPORTAMENTO QUE DEMONSTRA CIÊNCIA E ANUÊNCIA COM O PRODUTO CONTRATADO. VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação anulatória de contrato c/c indenizatória, na qual a parte autora alega que foi induzida a erro ao contratar um cartão de crédito consignado (RMC) e crédito pessoal consignado, acreditando se tratar de outro tipo de operação.

2.
A sentença julgou improcedentes os pedidos, sob o fundamento de que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação e que a autora se beneficiou dos valores e do uso do cartão.

3. Recurso interposto pela parte autora, no qual reitera a tese de vício de consentimento, destacando sua condição de vulnerabilidade.

4. A r. sentença não merece reparos. Embora a vulnerabilidade da consumidora deva ser considerada, a prova dos autos, em especial as faturas (ID 15230912), demonstra que a autora utilizou o cartão de crédito consignado de forma regular e reiterada para realizar compras. Tal comportamento concludente é incompatível com a alegação de desconhecimento ou de vício de consentimento. Ao usar o cartão para sua finalidade precípua, a consumidora ratificou o negócio jurídico, demonstrando ter ciência e anuência com o produto que lhe foi disponibilizado. Desta forma, ainda que a contratação inicial tenha sido permeada por alguma falha de informação, a posterior e contínua utilização do serviço valida o contrato, afastando o direito à sua anulação e às indenizações pleiteadas.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

6. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade de tais verbas, contudo, fica suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)